Tribunal: TJDFT
Processo: 0046272-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO APLICÁVEL. 03 ANOS. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. No caso, o juízo decidiu pela suspensão do processo (por um ano) em 30/11/2020. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
5. Na hipótese, cuida-se de execução lastreada em cédula de crédito bancário. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 03 anos, na forma do art. 44 da Lei 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.
6. Durante o período de suspensão do processo (entre 30/11/2020 e 30/11/2021), não foram localizados bens dos executados para penhora.
7. O apelante manifestou-se novamente nos autos apenas em 18/08/2025, quando requereu a expedição de ofícios para diversas empresas. Todavia, a pretensão executória já estava prescrita desde 01/12/2024.
8. Decorrido o prazo de mais de três anos desde o fim da suspensão processual sem que fossem localizados bens do devedor, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.
9. Recurso conhecido e desprovido.